Tribunal: TJDFT
Processo: 0766601-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GUIA DO PREPARO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática da Relatora que declarou deserto o recurso inominado, tendo em conta que não foi apresentada a guia relativa ao preparo recursal. Sustenta o agravante que ambas as guias foram pagas no mesmo dia, levando a conclusão de que reportam-se ao mesmo processo. Pede a reforma da decisão agravada. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado o preparo.
III. Salvo a concessão de gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende o preparo e todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
IV. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95.
V. Os arts. 29, inciso I e 31, §1° do regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, e o art. 42, §1° da Lei 9.099/95 estabelecem que o recurso inominado está sujeito a preparo que deve ser apresentado em até quarenta e oito horas da interposição do recurso. A não apresentação das duas guias distintas vinculadas aos dados do processo acarretará a imediata deserção. O aludido prazo não se destina exclusivamente ao recolhimento das custas e do preparo, mas também à sua regular comprovação nos autos, que depende da juntada das guias respectivas.
VI. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.